Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717335-56.2023.8.07.0020 APELANTE: MARIA DAS DORES MACAUBA SILVA APELADO: ANDRE MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Intime-se a apelante-ré para que se manifeste sobre a admissibilidade do recurso interposto, diante da possível existência de inovação recursal (arts. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora